Tribunal: TJES
Processo: 5010823-80.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010823-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010823-80.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ DE SOUZA - ES19451

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA
em face da decisão que reconheceu a prática de falta grave e consequentemente determinou a regressão de regime em desfavor do agravante.

Em suas razões, sustenta que a regressão de regime é nula, eis que em sede de procedimento administrativo disciplinar, procedeu-se à oitiva do apenado e dos agentes penitenciários sem a presença da defensoria pública, constituindo verdadeiro cerceamento de defesa.

Por outro lado, afirma a defesa que a faca apreendida não pertencia ao reeducando Rafael, bem como se trata de fato isolado de baixíssima repercussão, razão pela qual deve ser afastado o reconhecimento da falta grave.

Inicialmente no que tange à alegação defensiva de cerceamento de defesa, saliento que as Cortes Superiores ostentam jurisprudência qualificada de que a realização de audiência de justificação com a presença da defesa técnica supre a ausência do defensor no PAD instaurado para apuração de falta grave. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NO PAD. APENADO ACOMPANHADO POR DEFENSOR CONSTITUÍDO NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RE 972.598/RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 941/STF. MATÉRIA SUSCITADA APENAS NO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com a anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na Súmula n. 533/STJ, seria imprescindível, para apuração de falta grave eventualmente cometida pelo Reeducando, a instauração de prévio Processo Administrativo Disciplinar, com a observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
2. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 972.958/RS, realizado sob o regime da repercussão geral (Tema n. 941), firmou a tese de que "a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena".
3. No caso em exame, os direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram efetivamente assegurados ao Agravante, com a realização de audiência de justificação na presença do patrono constituído, que pôde exercer o seu múnus. Assim, considerada a compreensão do Pretório Excelso, não há como reconhecer a ilegalidade suscitada neste writ. 4. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso, suscitando matérias que não foram sequer apreciadas no acórdão impugnado. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 741.912/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

No caso dos autos, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada pude observar que a audiência de justificação foi realizada em 09/09/2022 com participação do advogado do reeducando, conforme se extrai do evento de nº 156.

Assim, a alegação de cerceamento de defesa não encontra amparo jurídico, não podendo ser acolhida.

Em continuidade, afirma a defesa que o reeducando negou a propriedade da faca apreendida, bem como se trata de fato isolado e de baixa repercussão.

Ocorre que ao prestar depoimento em sede de procedimento administrativo disciplinar, os inspetores penitenciários Ceni Borges de Oliveira e Antonio Jose Velozo da Conceição afirmaram de forma uníssona que constataram o agravante tentar entregar uma faca para outro interno, quando foi convocado para procedimento de corte de cabelo.

De tal forma, em que pese a negativa do reeducando, o depoimento das testemunhas e demais provas coligidas nos autos, atestam de modo inequívoco que Rafael estava na posse de uma faca dentro da unidade prisional.

Nessa toada, verifica-se que a conduta do apenado se amolda perfeitamente à hipótese prevista no art. 50, III da Lei de Execução de Penal. Vejamos:

Art. 50.
Comete falta grave
o condenado à pena privativa de liberdade que:

[...]

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;

Ademais, nos termos do que narra art.118, I da LEP, havendo prática de falta grave, determinar-se-á a regressão de regime de cumprimento de pena.

Assim, a regressão de regime revela-se suficiente e necessária, em especial porque se encontra devidamente fundamentada na lei, levando em consideração todas as peculiaridades e gravidades que permeiam o caso.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

26 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO
. 1. O agravante praticou falta grave, prevista no art. 50, III da LEP. 2. Nos termos do art. 118, II da LEP, havendo o cometimento de falta grave, será imposta ao reeducando, a regressão de regime. Agravo improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.